Tribunal: TJDFT
Processo: 0715865-95.2024.8.07.0006
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-03
Data de publicação: 2025-07-07

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO DE FAMÍLIA. PRESTAÇÃO DE ALIMENTOS. EX-CÔNJUGE. OBRIGAÇÃO EXCEPCIONAL. NECESSIDADE NÃO DEMONSTRADA. SUSTENTO PRÓPRIO. NECESSIDADE DA ALIMENTADA MENOR. DEVER DE SUSTENTO DE AMBOS OS PAIS. TRINÔMIO POSSIBILIDADE, NECESSIDADE E PROPORCIONALIDADE. QUEBRA DE SIGILO FISCAL/BANCÁRIO. DESNECESSIDADE. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. AUSENTES. REEXAME DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Os Embargos de Declaração têm fundamentação vinculada, a fim de sanar obscuridade, omissão ou contradição existentes na decisão embargada, além de corrigir eventual erro material.
2. Inexiste no Acórdão recorrido quaisquer dos vícios enumerados no art. 1.022 do Código de Processo Civil, tratando-se de mera pretensão de reexame do julgado.
3. Somente a contradição interna, verificada entre a fundamentação e o dispositivo do Acórdão, autoriza a oposição dos Embargos de Declaração, não configurando tal contradição a divergência entre a solução pretendida pela parte e a solução dada pelo órgão jurisdicional.
4. Recurso conhecido e não provido.